Tribunal: STF
Processo: ARE 1561559
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS – BISALIV – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23, II, E DO ART. 198 DA CR/88 – OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. Segundo inteligência do art. 23, II, e do art. 198, ambos da CR/88, bem como do Tema 793 do STJ, a União, os Estados e os Municípios são, via de regra, solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, podendo o interessado (necessitado) escolher contra qual desses entes irá demandar” (fl. 1, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 38).



    4. O agravante argumenta que “a parte autora ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Minas Gerais, pleiteando o fornecimento do produto à base de Cannabis (Bisaliv), com indicação médica para tratamento de fibromialgia, mesmo sem registro sanitário na Anvisa, mas com autorização excepcional de importação” (fl. 2, e-doc. 40).



    Destaca que “o v. acórdão recorrido viola diretamente o art. 109, inciso I, da Constituição da República, ao afastar a competência da Justiça Federal em demanda que tem como objeto o fornecimento de produto à base de canabidiol, sem registro sanitário na ANVISA, e cuja importação depende de autorização individual expedida por esse órgão federal” (fl. 3, e-doc. 40). 



    Afirma que, “no caso concreto, embora o produto tenha sua importação autorizada, permanece a ausência de registro, o que mantém a sua condição de insumo não regularizado como medicamento e, portanto, abrangido pelo Tema 500” (fl. 4, e-doc. 40).



    Assevera que “a exclusão ou não inclusão da União do polo passivo, com o consequente deslocamento ou manutenção da competência na Justiça Estadual, resulta em ofensa direta à norma constitucional de competência e à autoridade da jurisprudência da Suprema Corte, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 40).



    Alega que “a aplicação do Tema 1.161 diz respeito exclusivamente ao mérito da obrigação de fornecimento, não sendo apta a afastar os efeitos do Tema 500, que disciplina a necessária inclusão da União no polo passivo e a competência da Justiça Federal, quando o produto demandado não possui registro sanitário na ANVISA” (fl. 6, e-doc. 40).



    Sustenta que, “ainda que o objeto da demanda não seja um medicamento registrado, mas sim um produto à base de canabidiol com autorização de importação individual, as diretrizes probatórias das teses de repercussão geral [Temas 6 e 1.234] também devem ser observadas nesses casos” (fl. 11, e-doc. 40).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República, desrespeitado os Temas 500 e 793 da repercussão geral e afirma que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a reconhecer como necessária a participação da União no polo passivo da presente ação, a fim de viabilizar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, impondo a sua reforma” (fl. 13, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal e afirmar, genericamente, estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o Estado de Minas Gerais não demonstrou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto, limitando-se a afirmar que “a presente insurgência tem por objetivo demonstrar o equívoco desses fundamentos, uma vez que a controvérsia possui natureza jurídica — relacionada à repartição de competências no SUS e aplicação de precedentes de repercussão geral — e foi devidamente suscitada no curso do processo” (fl. 3, e-doc. 40).



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tampouco apresentou argumentos suficientes para afastar a ausência de prequestionamento apontada no juízo de admissibilidade recursal que reconheceu que a “tese [de que a substância solicitada não é um medicamento] não foi examinada ou debatida pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos os embargos de declaração para suscitar a sua análise” (fl. 2, e-doc. 38). 



    Na espécie, deixou-se de rebater, de modo específico, os argumentos expostos na decisão agravada, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento ” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora